Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047944-43.2011.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES RECORRIDA: AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E VALORADOS. ACOLHIMENTO DO LAUDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. DATA DA TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que o autor pediu a condenação da ré ao pagamento de R$ 765.000,00, a título de honorários advocatícios. 1.1. Primeira sentença cassada para determinação de complementação de laudo pericial. 1.2. Sentenciado novamente, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 395.000,00 ao autor corrigidos monetariamente, segundo índices do TJDFT, desde 05 de outubro de 2011 e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano a partir de 19 de março de 2012. 1.3. Na primeira apelação, o autor pede a inclusão dos processos não contidos no laudo pericial, devendo os valores serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de 15/10/2009, data em que a ré foi constituída em mora. 1.4. Na segunda apelação, a ré suscita, preliminarmente, a anulação da sentença sob o entendimento de que a sentença ora atacada se limitou a reproduzir o teor da primeira sentença proferida. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais por “ausência de provas do acordo verbal”. Ao final pede a condenação do apelado, por litigância de má-fé, a pagar multa superior a 1% do valor corrigido da causa, por ter incorrido nos proibitivos do art. 77, I e II, e 81 do CPC (ID 34973584). 2. Não há reformatio in pejus quando a nova sentença foi proferida em substituição da primeira, cassada por ser considerada nula, pois, nesse caso, não existe qualquer vinculação entre os fundamentos nela consignados e os porventura lançados na nova decisão, que com aqueles não precisam guardar qualquer relação de observância ou similaridade. 2.1. No caso dos autos, a primeira sentença foi cassada por imprestabilidade da prova pericial. Cumpre registrar que, na oportunidade, as razões de mérito recursal sequer foram apreciadas, tendo sido consignado no julgado que o exame dos demais temas do apelo restariam prejudicado com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. 2.2. Portanto, tendo a decisão ora recorrida sido proferida em sede de Juízo originário e não recursal, inviável se afigura sua nulidade, sob alegação de reformatio in pejus. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa – Rejeição. 3.1. O autor possui legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, uma vez que integra a sociedade de advogados constante das procurações apresentadas, demonstrando a existência de vínculo material entre as partes. 4. No mérito – do valor dos honorários na ação de arbitramento. 4.1. A controvérsia dos recursos versa sobre a existência de provas da efetiva prestação de trabalhos advocatícios bem como o valor dos honorários. 4.2. De acordo com a marcha processual, a primeira prova pericial foi considerada imprestável para subsidiar o julgamento da causa e a preliminar de cerceamento de defesa acolhida e a sentença cassada. Após o retorno dos autos à instância de origem, foi nomeado novo perito e realizada nova perícia, sob o crivo do contraditório, em que se fizeram requerimentos de ambas as partes. 4.3. Nesse contexto, na fundamentação de mérito desse recurso, será utilizada a competente prova, eis que, diante das insurgências recursais das partes, será prova essencial e determinante para o deslinde da lide. 5. De acordo com o laudo pericial, dos 15 serviços advocatícios reclamados pelo autor, restou demonstrada pela perícia a efetiva prestação dos itens 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12 e 14. 5.1. Em relação aos itens 3, 4, 8, 10, 13 e 15, em que pese a insurgência do autor, e impugnações ao laudo, não existem provas documentais suficientes para afirmar a prestação de tais serviços devendo ser mantida a análise pericial. 5.2. O Perito fez a análise detalhada de cada serviço, informando que foi adotado o critério do proveito econômico, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, relativo aos respectivos atos processuais, e concluiu pela valoração de cada serviço prestado conforme consta na tabela acima, totalizando a quantia de R$ 442.345,59. 5.3. Portanto, com base nas informações consignadas na perícia judicial, conclui-se que foi feita valoração nos processos em que o autor efetivamente atuou, restando comprovada a devida remuneração pelo trabalho realizado. 6. Do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 6.1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, deve incidir, respectivamente, a partir da data do arbitramento judicial e do trânsito em julgado da sentença. 6.2. Precedentes: “Com efeito, o aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a qual, embora a correção monetária sobre os honorários sucumbenciais corra desde a sua fixação, os juros moratórios somente são devidos a partir do início da execução na fase de cumprimento de sentença. A propósito: (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos" (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 21/02/2017). 6.3. É pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício e tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação. Ou seja, por serem de ordem pública, é possível sua alteração, de ofício, não apenas do percentual, mas também do seu termo inicial. 6.4. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para que os serviços advocatícios sejam corrigidos monetariamente, segundo índices do TJDFT, desde a data da prolação da sentença e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado do presente feito. 7. Da litigância de má-fé. 7.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do exequente restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela. 8. Apelo do autor parcialmente provido e apelo da ré improvido. Após, apreciando embargos de declaração opostos pelas partes, a turma julgadora decidiu: “ACOLHO PARCIALMENTE os embargos da ré para, sanando a omissão, para apreciar e rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido. REJEITO os embargos de declaração do autor” (ID 46254989). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 492 do CPC, argumentando que, como se vê nas razões dos primeiros embargos, o acórdão recorrido arbitrou os honorários advocatícios por equidade, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Superior no tema 1076 dos recursos repetitivos. Afirma que a ação é de cobrança de valor certo e determinado, resultante de serviços prestados e não pagos, não podendo o magistrado arbitrar montante aleatório, mas sim, devendo observar a regra estabelecida no artigo 85 do CPC nos limites impostos pelo referido tema 1076. Alternativamente, pede que a decisão seja adequada ao pedido formulado na petição inicial, ou seja, que os valores arbitrados sejam retroativos à data da apresentação da prestação de contas à recorrida e, sobre o valor arbitrado seja aplicada a correção monetária e os juros moratórios a partir da data do recebimento da prestação de contas, 15 de outubro de 2.009, sob pena de ser extra petita; c) artigos 85, §2o, e 927, ambos do CPC, pleiteando a fixação dos honorários em percentual entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico indicado no laudo pericial; d) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de contradição no acórdão impugnado que reconheceu na fundamentação se tratar de arbitramento de honorários contratuais para, ao final, aplicar a lei e a jurisprudência atinentes a honorários de sucumbência; e) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, asseverando que o não pagamento de honorários contratuais pela parte recorrida ao recorrente, pelos serviços prestados como advogado, constitui ato ilícito indenizável por perdas e danos; f) artigos 374, inciso II, 389, 395, 397 e 398, todos do Código Civil, por entender que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da notificação extrajudicial da parte recorrida acerca da prestação de contas, ocorrida no dia 15/10/2009; g) artigo 85 do CPC, defendendo que quem deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência e com a majoração dos honorários recursais é a parte recorrida, em razão do princípio da causalidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 85, §2o, 492 e 927, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, o acórdão manteve a sentença de ID 34973569, na qual restou decidido que “Diante da sucumbência recíproca, arcarão autor e ré, à razão, respectivamente, de 48% (quarenta e oito por cento) e 52% (cinquenta e dois por cento), com custas e despesas processuais (R$ 6.000,00) e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação”. Assim, falece-lhe interesse recursal. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base no aludido malferimento aos artigos 374, inciso II, 389, 395, 397 e 398, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. 2. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E EQUIDADE, TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. 3. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 4. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Por fim, inviável o prosseguimento do recurso quanto à aventada transgressão ao artigo 85 do CPC, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 4. É inviável, no caso, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025